Tribunal: TJSP
Processo: 1003639-51.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003639-51.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
ROSANGELA DE FREITAS MENDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
MARIA BERNADETE MALERBO EIRELI – ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003639-51.2020.8.26.0602 -Voto no 38629
2
APELAÇÃO No 1003639-51.2020.8.26.0602
APELANTE: Rosangela de Freitas Mendes
APELADO: Maria Bernadete Malerbo Eireli - Me
COMARCA: Sorocaba 5a Vara Cível
VOTO: 38629
Apelação.
Embargos
de
terceiro.
Sentença
de
improcedência. Inconformismo do embargante. Manutenção
da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252
RITJSP). O cumprimento de sentença teve início em 08 de
junho de 2018 e a venda do veículo ocorreu em 28 de junho
de 2018, portanto, após o início da execução, caracterizando
a fraude à execução. Recurso não provido.
Trata-se de embargos de terceiro promovidos por
Rosangela de Freitas Mendes em face de Maria Bernadete Malerbo Eireli - Me.
Sentença proferida às fls. 222/226, em 24 de junho de
2020, pelo E. Juiz de Direito Pedro Luiz Alves de Carvalho, cujo relatório adoto, na
qual julgou improcedente os embargos de terceiro. Restou o embargante condenado
ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade.
Embargos de declaração opostos à fl. 231, foram
rejeitados à fl. 240/242.
A embargante apela (fls. 245/257). Pugna pela reforma
da sentença a fim de que seja reconhecida sua boa-fé e declarada regular a venda do
veículo, levantando-se o bloqueio Renajud. Sustenta que não tinha como ter ciência
da presente execução, e da possibilidade de mácula do bem, até mesmo porque
adquiriu o bem de terceiro que sequer figura no polo passivo da ação, o Sr. Rodrigo
da Fonseca Marimpietri. Alega que bloqueio do veículo foi realizado nos presentes
autos em 25.09.2018 (fls. 49), e o contrato firmado entre o marido da Recorrente e o
Sr. Rodrigo, possuindo o veículo em questão como um dos objetos, foi firmado em
28.06.2018, sendo, portanto, em data anterior a restrição Renajud. Alega que, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003639-51.2020.8.26.0602 -Voto no 38629
3
documento de fls. 232/233, verifica-se que o CRV foi regularmente assinado pela
proprietária do veículo em 11 de setembro de 2018. Em que pese tal documento ter
sido juntado após a sentença, os demais documentos juntados com a peça inicial e
processos citados seriam perfeitamente suficientes a demonstrar a boa-fé da
recorrente.
Recurso respondido em contrarrazões (fls. 277/284).
Autos distribuídos a esta relatoria em 29 de setembro
de 2020.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Observa-se no presente caso o artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal que conta na seção de Direito Privado com larga e
inatacável utilização de suas Câmaras.
A par disso, o C. STJ tem prestigiado esse
entendimento, firmando sua rejeição à eventual insurgência, invariavelmente
sustentada na alegação de omissão ou ausência de fundamentação [REsp
662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha; REsp 641.963/ES, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira; REsp 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon; e REsp 265.534-DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves].
O discurso da própria apelante refere que a compra do
veículo por seu esposo de terceiro que sequer figurava como proprietário do veículo
se deu em 28.06.2018, posteriormente, portanto ao início do cumprimento de
sentença em que constrito o veículo, que se deu em 08.06.2018.
Patente, portanto a fraude à execução.
Porque em perfeita coincidência com a análise desta
relatoria, pede-se vênia para transcrever os termos determinantes da sentença como
razão de decidir pelo não provimento do presente recurso:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003639-51.2020.8.26.0602 -Voto no 38629
4
“Consta dos autos que em Cumprimento de Sentença ajuizado por Maria
Bernadete Malerbo Eireli ME em face de Eva Jucemara Minatto Flores,
protocolado em 08 de junho de 2018 (fls. 13/14) foi bloqueado o veículo Onix,
placas GKH4110 em 25 de setembro de 2018 (fls. 16/17).
Alega a embargante que seu marido Lourival adquiriu i veículo Onix em
pagamento pela venda de um veículo BMW para RVA Soluções de Patrimônio.
Nota-se do contrato de compra e venda, datado de 28 de junho de 2018,
que Lourival vendeu para RVA Soluções de Patrimônios o veículo BMW,
modelo X1, placa GJV 6868 e recebeu em pagamento o veículo Onix, ano
2016/2016 e mais três cheques no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) cada
(fls. 38/41).
O cumprimento de sentença teve início em 08 de junho de 2018 e a venda do
veículo ocorreu em 28 de junho de 2018, portanto, após o início da execução,
caracterizando a fraude à execução.
Vale ressaltar, ainda, que o contrato não identifica o veículo Onix, de modo que
não é possível afirmar que se trate do veículo Onix bloqueado no incidente de
cumprimento de sentença.
A embargante não juntou aos autos o documento do veículo Onix, notadamente
o documento de transferência, a fim de comprovar a efetiva compra desse
veículo.
Ademais, o veículo Onix, placas GKH4110 era de propriedade de Eva
Jucemara Minatto Flores (fls. 16), portanto, não poderia ter sido vendido por
RVA Soluções de Patrimônios, sendo certo que não consta a anuência de Eva
no contrato de fls. 38/41.
Nota-se que o veículo Onix, placas GKH4110 foi entregue a Eva, em liminar
de busca e apreensão, conforme se verifica de fls. 58/59.
Assim, as provas dos autos não permitem afirmar a boa-fé da embargante na
aquisição do veículo Onix e demonstram a negligência e total falta de cautela
na transação efetuada, notadamente pela venda posterior ao início da execução,
a falta de identificação adequada do veículo Onix no contrato, falta de anuência
da proprietária do veículo Onix com a venda deste, sendo que os documentos
referentes ao veículo Onix não foram juntados aos autos.
Desse modo, caracterizada a má-fé e a fraude à execução, nos termos do artigo
792, IV do Código de Processo Civil, a venda do veículo Onix é ineficaz
perante a exequente, ora embargada.
O fato de existirem outras ações envolvendo discussão sobre o veículo Onix
não implica em má-fé da embargante no ajuizamento dos presentes Embargos
de Terceiro, razão pela qual, não há que se falar em aplicação da penalidade
processual, pretendida pela embargada.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003639-51.2020.8.26.0602 -Voto no 38629
5
Ressalte-se que, somente após proferida a sentença, em
sede de embargos de declaração, a embargante coligiu aos autos o comprovante de
transferência do veículo (fl. 232/233).
Consoante se depreende do artigo 434 do Código de
Processo Civil, “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os
documentos destinados a provar suas alegações.”
O artigo 435 do mesmo Diploma, por sua vez, admite a
juntada a qualquer tempo de “documentos novos, quando destinados a fazer prova
de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram
produzidos nos autos” (grifei) e, seu parágrafo único, de “de documentos formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos,
acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir
comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz,
em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o .” (grifei)
In casu, contudo, não se trata de documento novo, e
nem de documento formado após a petição inicial. A embargante, ainda, sequer
declinou a razão pela qual deixou de juntá-lo anteriormente.
Ainda que assim não fosse, de acordo com referido
documento, a transferência do veículo teria se dado em 11.09.2018, momento
igualmente posterior ao início do cumprimento de sentença.
Fica, assim, mantida a sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça de São Paulo.
Pelo trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da
apelada com a interposição do presente recurso, majoram-se os honorários
advocatícios para 20% do valor da causa atualizado.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003639-51.2020.8.26.0602 -Voto no 38629
6
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo
1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-
se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator